Tribunal: TJDFT
Processo: 0721782-24.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: direito penal. Apelação criminal. Estupro de vulnerável. Materialidade e autoria comprovadas. Palavra da vítima. Condenação mantida. Causa de aumento. Art. 226, II, do CP. Natureza objetiva. Recurso conhecido e Não provido.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta por contra a sentença que condenou o recorrente nas penas do art. 217-A, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação; e, (ii) avaliar a possibilidade de afastamento da causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se o conjunto probatório demonstra coerência e harmonia entre o relato da vítima e as declarações das testemunhas, afasta-se a tese defensiva de insuficiência probatória e mantém-se a condenação.

4. A palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.

5. A causa de aumento da pena constante do art. 226, II, do Código Penal, é de natureza objetiva. A comprovação de que o recorrente era padrasto da vítima impõe o reconhecimento da majorante.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.